Tribunal: TJDFT
Processo: 0747611-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CURADORIA ESPECIAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REVEL CITADO POR EDITAL. PEDIDO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONHECIMENTO DA NATUREZA DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. DESINTERESSE EM COMPARECER AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme disposto no art. 854, caput, e § 3o, I do CPC, compete ao juízo a determinação de bloqueio de valores em contas bancárias indicadas e ao executado comprovar que as quantias são impenhoráveis, no prazo de cinco dias.
2. A inércia do executado, citado por edital, é o motivo pelo qual não se sabe a natureza da conta objeto da constrição, de modo que a ciência inequívoca decorre da própria constrição pelo SISBAJUD.
3. Atribuir o encargo ao Poder Judiciário de diligenciar no intuito de amealhar provas para robustecer defesa de quem optar por se manter inerte, mesmo diante de constrição patrimonial efetivada em seu desfavor destoa dos deveres impostos ao juiz, inclusive dos poderes instrutórios que lhe são conferidos para auxiliar na melhor formação de seu convencimento. Precedentes.
4. Em que pese o interesse da Defensoria Pública em realizar a melhor defesa possível, sobretudo no exercício da curadoria especial, o CPC imputou expressamente o ônus da alegação da impenhorabilidade ao executado.
5. RECURSO DESPROVIDO.